Tribunal: TJDFT
Processo: 0735265-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESFALQUE EM CONTA PASEP. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ALEGAÇÃO DE REPASSE DE VALORES INFERIORES AOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DE INDEXADORES NÃO PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DO PIS/PASEP.
1. Estando a causa de pedir fundada na ocorrência de saques indevidos e aplicação equivocada dos índices de correção monetária fixados pelo Conselho Diretor do PASEP, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques. Preliminar rejeitada.
2. Presente o binômio necessidade-utilidade, não se há de falar em falta de interesse de agir.
3. O prazo prescricional aplicável é de dez (10) anos (art. 205, do CC) e tem início com a violação do direito, que ocorre no momento em que o autor se dirige ao banco para efetuar o saque na conta do PASEP e percebe haver inconsistências no montante do saldo apurado e os quantitativos repassados pela União.
4. O Banco do Brasil pode, em tese, ser responsabilizado por eventuais desfalques nas contas do PASEP. Como administrador dos fundos, caso reste demonstrado que o referido banco não adotou as diretrizes determinadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, a instituição financeira deverá responder por eventuais desfalques decorrentes de suas ações enquanto administradora da conta.
5. A correção monetária aplicada às contas individuais do PASEP deve ter por base os indexadores definidos em legislação federal específica.
6. O ônus de demonstrar a suposta divergência na aplicação dos índices devidos cabe à parte autora.
7. Apelação não provida.